Tribunal: TJDFT
Processo: 0732924-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732924-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANETE ALVES BORGES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 23420177. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no13/2021 PROPREC - PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Por conseguinte, intime-se a credora IVANETE ALVES BORGES para, no prazo de 10(dez) dias adotar as seguintes providências, conforme despacho 22817917, nos seguintes termos: "Dessa forma, a fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado, intime-se a credora IVANETE ALVES BORGES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) cópia de documento oficial onde conste número de CPF e data de nascimento; b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; c) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público (passe livre, credencial do DETRAN que concede estacionamento prioritário, etc) que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; ou d) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), onde seja identificada doença grave descrita no inciso XIV do artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, redação dada pela Lei n.o 11.052/2004." Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac